Tribunal: TJDFT
Processo: 0715517-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Objeção de pré-executividade. Alegações diversas visando a desqualificação do título executivo judicial. Questões anteriormente resolvidas. Superação. Preclusão. Repristinação. Matérias de ordem pública. Formulação de idêntica pretensão sob o prisma de novo fundamento. Impossibilidade. Resolução antecedente. Preservação. Eficácia preclusiva. Solução consoante o devido processo legal. Objetivo teleológico do processo. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, não conhecera da objeção de pré-executividade oposta pelo executado e sua cônjuge, sob o fundamento de que, quanto à esposa do devedor, não integrara ela a fase de conhecimento nem demonstrara sua legitimidade para integrar o polo passivo da fase executiva, ao passo que reconhecera que as arguições reprisadas pelo executado, a par de não estarem abroqueladas em fatos novos, já haviam sido apreciadas por decisões anteriores, estando alcançadas, pois, pela preclusão.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da possibilidade de conhecimento do formulado incidentalmente no curso de cumprimento de sentença sob a denominação de objeção de pré-executividade, perquirindo-se se as matérias já estariam acobertadas pela preclusão, ou se, ao contrário, sobejariam hábeis de serem conhecidas sob aquela conformação jurídica.
III. Razões de decidir
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, porquanto resolvida antecedentemente, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.
4. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo.
5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505).
6. Resolvida negativamente a invocação de questões reputadas de ordem pública com o viso de desqualificação do título executivo no curso de cumprimento de sentença, o havido enseja o aperfeiçoamento da preclusão sobre elas, obstando que sejam renovadas após nova formulação endereçada ao juiz do cumprimento de sentença, pois não induz a repristinação de questão já resolvida a elisão do fenômeno processual, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da coisa julgada e da preclusão ao serem transmudadas em questões processuais e resolvidas.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.